Tribunal: TJPA
Processo: 0815387-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815387-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que suspendeu o benefício de saídas temporárias e determinou a submissão do apenado a exame criminológico.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que sejam restabelecidas as saídas temporárias do reeducando concedidas e já programadas.

II. Questão em discussão:

3. A discussão do mérito restou prejudicada em razão da perda superveniente do objeto do recurso, vez que, posteriormente à interposição recursal, o Juízo
a quo
restabeleceu o benefício das saídas temporárias ao reeducando.

III. Razões de decidir:

4. Em consulta ao SEEU, verifica-se que o Juízo a quo concedeu novamente ao apenado o gozo das saídas temporárias, conforme a decisão constante na movimentação 100.1 (ação de execução penal nº 2000613-43.2024.8.14.0401).

5. Sendo assim, houve a perda superveniente do objeto, consubstanciada na inexistência dos fatos que motivaram a propositura do recurso. E, sendo assim, a prestação jurisdicional não terá qualquer utilidade. Portanto, ausente o interesse recursal no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo em execução penal conhecido e prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela
Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0815387-21.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que suspendeu seu benefício de saída temporária e determinou a submissão do apenado a exame criminológico (ID-22112340).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que sejam restabelecidas as saídas temporárias do reeducando concedidas e já programadas (ID-22112335).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID-22112338).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-22112341).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo prejudicialidade do recurso, em razão da perda superveniente do objeto (ID-22673235).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

Passo a analisar.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que sejam restabelecidas as saídas temporárias do reeducando concedidas e já programadas, antes da entrada em vigor da Lei 14.842/2024.

Em suas razões, aduz que a decisão de suspensão do benefício e de determinação de realização de exame criminológico é nula, vez que teve como origem o requerimento subscrito por assistente de acusação, figura estranha ao processo de execução, vez que não possui legitimidade para figurar nos autos.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a análise de mérito resta prejudicada.

Em consulta ao SEEU, verifica-se que o Juízo
a quo
concedeu novamente ao apenado o gozo das saídas temporárias, conforme a decisão constante na movimentação 100.1 (ação de execução penal nº 2000613-43.2024.8.14.0401).

Sendo assim, entendo que houve a perda superveniente do objeto, consubstanciada na inexistência dos fatos que motivaram a propositura do recurso. E, sendo assim, a prestação jurisdicional não terá qualquer utilidade. Portanto, ausente o interesse recursal no presente caso.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO E JULGO PREJUDICADO o presente Agravo em execução
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025